Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO NO DECORRER DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo devedor contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de extinção da obrigação de pagamento de taxas condominiais assumidas pelo devedor em acordo homologado judicialmente. Aduziu o agravante ser causa extintiva da obrigação o fato de o imóvel que originou o débito ter sido leiloado extrajudicialmente pelo credor fiduciário, porque este é atualmente o responsável pelo pagamento do débito juntamente com o arrematante. Concluiu, portanto, ser parte ilegítima para figurar como devedor no cumprimento de sentença.
2. Intimada para apresentar contrarrazões, a parte credora deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado.
3. Sem razão o agravante. A obrigação do condômino de pagar as taxas condominiais atrasadas não se extingue com a transmissão do imóvel para terceiro. Em se tratando de venda imóvel pode o credor demandar o antigo ou o novo proprietário pelos débitos até então existentes, ou ambos, a depender das circunstâncias do negócio. Nesse sentido o seguinte precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONSTRIÇÃO DEVIDA DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as dívidas condominiais decorrem de obrigação propter rem, pode o credor optar por demandar o antigo ou o novo proprietário da coisa, ao considerar algumas circunstâncias, como a prévia ciência da transferência da propriedade ou mera posse, e a assunção da responsabilidade pelo comprador, com relação às dívidas condominiais que existiam sobre o imóvel ao tempo de sua aquisição.
2. A jurisprudência tem entendido inclusive pela ocorrência de solidariedade passiva entre o antigo e o novo proprietário da coisa, daí porque poderia o credor acionar um ou os dois.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1047889, 07061639020178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no PJe: 25/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
4. Assim, porque a venda do bem pelo credor fiduciário não constituiu causa legal ou contratual de extinção da obrigação regularmente constituída e reconhecida pelo devedor, a confirmação da decisão agravada é a medida que se impõe.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.